Tribunal: TJDFT
Processo: 0714113-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL, DISSIMULAÇÃO E FEMINICÍDIO. RECURSO DA DEFESA. DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA AO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. COEXISTÊNCIA. NATUREZAS DIVERSAS. MANUTENÇÃO. DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA À DISSIMULAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio possuem natureza diversas, sendo que a primeira é subjetiva, relacionada ao motivo do agente para a prática delitiva (ódio, raiva, ciúme, disputa familiar, ou seja, por motivos variados), já a segunda é objetiva, configurada quando o crime é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar (opressão de gênero), sendo perfeitamente possível a coexistência delas, não havendo, portanto, que se falar em bis in idem.
2. A qualificadora da dissimulação não se apresenta como manifestamente improcedente, se há indícios de que o acusado ocultou a sua intenção hostil para atrair a vítima até o local do crime. In casu, depreende-se dos autos fundadas suspeitas de que o crime foi cometido com dissimulação, pois o acusado teria dissimulado a sua real intenção – matar a vítima – quando a chamou para ir buscar dinheiro em sua residência.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.